Tribunal: TJSP
Processo: 2275826-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AÇÕES CONEXAS DE DESPEJO E DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALOR SUFICIENTE À SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO – EXTRATO BANCÁRIO QUE ATESTA TER RECAÍDO A CONSTRIÇÃO SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO IDÔNEA – LIBERAÇÃO DA IMPORTÂNCIA BLOQUEADA À EXEQUENTE – CABIMENTO – DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
AÇÕES CONEXAS DE DESPEJO E DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALOR SUFICIENTE À SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO – EXTRATO BANCÁRIO QUE ATESTA TER RECAÍDO A CONSTRIÇÃO SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO IDÔNEA – LIBERAÇÃO DA IMPORTÂNCIA BLOQUEADA À EXEQUENTE – CABIMENTO – DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO